Tribunal: TJSP
Processo: 0001780-29.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001780-29.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ULERIK
ILEK JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso Ministerial para condenar Ulerik Ilek Júnior pela prática do delito previsto
no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, a 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 500 dias-multa, no piso. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001780-29.2016.8.26.0223 -Voto no 24.471
2
Apelação Criminal no 0001780-29.2016.8.26.0223
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: ULERIK ILEK JUNIOR
Comarca: Guarujá
Voto no 24.471 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, Ulerik Ilek Júnior foi condenado pela
prática do delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, a três meses de prestação de
serviços comunitários, declarada extinta a punibilidade pela detração (fls. 78/83).
Inconformado, o Ministério Público apelou em busca
da condenação do réu por tráfico de drogas. Requer, ainda, o aumento das penas, na
primeira fase da dosimetria, com base no artigo 42 da Lei de Drogas, a não
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da mesma Lei e a fixação do regime
inicial fechado, por ser delito equiparado a hediondo (fls. 255/262).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
O apelo ministerial merece parcial provimento.
De acordo com a denúncia, no dia 06 de março de
2016, por volta de 16h40min, na Avenida Senador Sagado Filho, Comarca de
Guarujá, Ulerik Ilek Júnior trazia consigo, para fins de tráfico, 31 porções de
maconha, pesando 60g, e 12 porções de cocaína, pesando 10g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico,
o qual constatou a apreensão de 53,2g de maconha e 5g de cocaína (fls. 03, 15/16 e
122/123).
A autoria também é induvidosa.
No inquérito, o réu optou pelo silêncio. Em juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001780-29.2016.8.26.0223 -Voto no 24.471
3
alegou que as drogas localizadas em suas roupas, pelos policiais, foram adquiridas
na “Prainha”, para consumo pessoal. Sustentou ter pago R$.275,00 pelas drogas.
Disse que fumava maconha diariamente e a cocaína seria consumida em uma festa,
mas não as venderia (fls. 08 e mídia).
Na delegacia, os policiais militares Arnaldo Fernandes
Rodrigues e Tiago Gonçalves dos Santos relataram estar em patrulhamento de
rotina, quando o réu, ao avistar a aproximação deles, tentou correr, mas foi
perseguido e preso. Em suas roupas, localizaram diversas porções de maconha e de
cocaína, que ele admitiu seriam vendidas no bairro de Macuco, em Santos (fls. 05 e
07).
Em juízo, o policial militar Arnaldo Fernandes
Rodrigues relatou que o réu foi abordado ao retornar da “Prainha”. Revistado,
localizou com ele trinta e uma porções de maconha e doze “pinos” de cocaína
(mídia).
O policial militar Tiago Gonçalves dos Santos
confirmou os fatos, em audiência, acrescentando que o réu confessou ter adquirido
as drogas na “Prainha” para revendê-las em Santos (mídia).
Insta salientar que as declarações prestadas pelos
agentes públicos merecem crédito, porquanto não se evidenciou, no caso,
possuíssem qualquer interesse em imputar um crime de tal gravidade a um inocente,
que sequer conheciam.
Além disso, o policial militar Tiago, em audiência,
confirmou os fatos narrados na delegacia e acrescentou que o réu confessou,
informalmente, que as drogas seriam vendidas em Santos.
Da mesma forma, o tráfico de drogas é delito de
natureza permanente, que se consuma com a simples posse dos entorpecentes sem
autorização legal, para fins de tráfico, como no presente caso, sendo desnecessário
que o réu seja flagrado praticando atos de mercancia, ou que traga consigo dinheiro
proveniente da venda, como constou da sentença.
Na hipótese, o réu foi surpreendido em via pública, na
Comarca de Guarujá, dizendo que as drogas seriam consumidas por ele em uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001780-29.2016.8.26.0223 -Voto no 24.471
4
festa, enquanto o policial militar relatou que o réu confessou que elas seriam
vendidas em Santos, o que explica o fato de não se ter localizado dinheiro durante a
revista pessoal.
Por fim, ainda que o apelante seja usuário de drogas,
como afirmou, em juízo, o que foi confirmado pelas testemunhas arroladas pela
defesa, isso não o impediria de realizar o tráfico ilícito, o que não é incomum nesse
meio.
Nesse contexto, a confissão informal, o depoimento
dos policiais militares, as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma
de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos não deixaram qualquer dúvida
quanto à prática do delito de tráfico de drogas pelo réu.
Assim, deve ser provido, em parte, o recurso interposto
pelo Ministério Público, para condenar Ulerik Ilek Júnior pela prática do delito
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Quanto à dosimetria, na primeira fase do cálculo, as
bases devem permanecer no mínimo legal, por serem favoráveis ao réu as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
Além disso, a quantidade de drogas apreendidas (53,2g
de maconha e 5g de cocaína) não justifica o aumento das penas com base no artigo
42 da Lei 11.343/06, como pretende a acusação.
Na etapa seguinte, a comprovada reincidência (FA de
fls. 52/54) deve ser integralmente compensada com a confissão informal, que agora
se reconhece.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento, a
reincidência impede a aplicação do redutor de penas previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei de Drogas.
Assim, as sanções totalizam 05 anos de reclusão e 500
dias-multa, no piso, pois não se demonstrou, durante a instrução, ter o réu
capacidade econômica para suportar o pagamento de tal sanção em patamar superior
ao mínimo legal.
Por derradeiro, a quantidade de pena privativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001780-29.2016.8.26.0223 -Voto no 24.471
5
liberdade e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, a teor do
disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, observado que regime prisional
mais ameno não se mostra suficiente para a justa reprovação da conduta.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso Ministerial para condenar Ulerik Ilek Júnior pela prática do
delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 05 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso.
IVO DE ALMEIDA
Relator